Tribunal: TJDFT
Processo: 0718321-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA PJE. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. SUCUMBÊNCIA DO RECORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS INTEGRALMENTE.
1. Tratam-se de Embargos Declaratórios com nítido caráter infringente interpostos pela ré Caesb, em face do V. Acórdão no 1.283.298, proferido pela Turma, no qual a embargante pugna pela reconsideração da decisão que julgou intempestivo o Recurso Inominado outrora apresentado, requerendo a reforma do julgado.
2. Alega a embargante a existência de inexatidão material relativa ao protocolo das razões recursais, posto que a embargante tentou, inseri-las nos autos através do Sistema PJE, no dia 18.05.2020, às 22h48m29s. Aduz que por motivos que desconhece, o respectivo arquivo no formato PDF não restou gravado/inserido corretamente no sistema. Informa então que só efetivou a inserção correta do arquivo no dia 25.05.2020; devendo a intempestividade ser afastada, o seu recurso ser considerado tempestivo e, consequentemente ser conhecido. Sucessivamente, caso seja mantido indene o julgado, aponta contradição na condenação da recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, por não existir parte vencida no âmbito recursal, posto que seu recurso sequer foi conhecido; requerendo, assim, a reforma do julgado para afastar a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente algum erro material, contradição, obscuridade ou omissão.
4. Com efeito, a convicção do julgador se coaduna com a compreensão da lide na medida em que esta resulta da ponderação dos aspectos fáticos relacionados a controvérsia, exame das provas existentes e dos documentos juntados pelas partes, na forma do disposto no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.
5. Neste contexto, não prospera a alegação da embargante de culpa do sistema informatizado (PJE) pela ausência de inserção tempestiva das razões recursais nos autos.
6. A Resolução no 185, de 18.12.2013, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, no seu artigo 9o, § 2o, Inc. II, dispôs que o usuário é responsável pelo acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente. Neste sentido, foi editada a Portaria Conjunta no 53, de 23.07.2014, do Eg. TJDFT, que preconiza que é de responsabilidade do usuário o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente, incumbindo, ainda, àquele que produza o documento digital, zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua legibilidade (artigos 9o, § 2o, inc. II e 14, § 1o).
7. Portanto, correta a decretação da intempestividade do Recurso Inominado juntado serodiamente, não se podendo atribuir ao sistema informatizado a falha na tentativa de juntada da peça recursal no processo, cuja efetivação é de responsabilidade do usuário.
8. A jurisprudência do Col. STJ segue a mesma linha: (AgRg no AREsp 139.728/SP, Caso: Verbum Corretora e Administradora de Seguros Ltda versus Edmundo Koichi Takamatsu; Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 07/08/2012).
9. Honorários sucumbenciais. A verba honorária deve ser suportada por quem deu causa ao ajuizamento do recurso (princípio da causalidade). Nesse sentido, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de A. Nery, ipsis litteris: "Quando não houver resolução do mérito para aplicar-se o principio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquerindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito." (in Codigo de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13° ed., rev., atual. e ampl, Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pág. 274).
10. No sistema dos juizados a causalidade que dá lugar à condenação para pagamento de honorários advocatícios é a interposição do recurso, o qual atrai a apresentação das contrarrazões da parte adversa. Isto porque o julgamento em primeira instância, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, prevê a isenção das custas e dos honorários advocatícios. A intenção do legislador, quando previu a sucumbência apenas em segunda instância, foi a de desestimular a apresentação de recurso, prestigiar a decisão do 1o Grau e propiciar rápida solução para as demandas judiciais.
11. No caso em análise, a ré Caesb deu causa a interposição do Recurso Inominado, de forma que a condenação em honorários fixada no V. Acórdão deve ser mantida.
12. Desta forma, verifico que o acórdão vergastado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração, quando ausentes as hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, consoante sistemática própria dos Juizados Especiais.
13. A mera discordância com o seu resultado não permite a reforma do julgado pela via transversa eleita, que não encontra ressonância no instituto jurídico invocado (Embargos Declaratórios), de moldura legal estreita. Eventuais irresignações quanto ao conteúdo jurídico, ou meritório, da decisão judicial devem, porventura, ser externada(s) através do(s) recurso(s) próprio(s), dirigido(s) à(s) Instância(s) Superior(es), não se prestando a via legal ventilada, como sucedâneo de recurso para tal mister.
14. Diante do exposto, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e, no mérito, os REJEITO INTEGRALMENTE.
15. Sem condenação em custas e honorários relativos ao presente recurso. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.